Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. Cuidando-se a ameaça de crime de natureza formal, prescindível a concreta intimidação da vítima, comparecendo suficiente a potencialidade intimidativa ínsita na expressão ou na conduta ameaçadora.
3. Recurso conhecido e desprovido.